Tribunal: TJMT
Processo: 1024544-18.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024544-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), ALVANTINO JOSE DE GERALDINO - CPF: 696.411.291-04 (AGRAVANTE), MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO - CPF: 181.408.311-15 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 118.197.231-00 (AGRAVADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (AGRAVADO), IGOR DE OLIVEIRA - CPF: 219.699.288-75 (AGRAVADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), IGOR DE OLIVEIRA - CPF: 219.699.288-75 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 118.197.231-00 (ADVOGADO), ALVANTINO JOSE GERALDINO - CPF: 093.544.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUCIÊNCIA ECONÔMICA/FINANCEIRA E PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXISTÊNCIA DE BLOQUEIO DE VALORES CONSIDERÁVEIS EM CONTA DOS EXECUTADOS – CARTA DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL EM NOME DOS EXECUTADOS – AGRAVO DESPROVIDO.

À luz da Constituição Federal, há que ser demonstrado o estado de hipossuficiência econômica/financeira para que seja concedido o benefício da justiça gratuita; e dentro desse contexto, o fato de ter sido concedido o benefício de aposentadoria por invalidez a um dos executados não possui o condão de alterar a decisão que indeferiu a benesse, eis que os autos demonstram a existência de bloqueio de valores consideráveis na conta dos executados (R$ 62.293,43); e ainda, que há demonstração de existência de patrimônio, por meio de Carta de Adjudicação de Imóvel, totalizando mais de 74 hectares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALVANTINO JOSÉ GERALDINO e MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos autos de
Embargos à Execução n. 0014822-17.2014.8.11.0003, 762805
, manejados manejado por
JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA e OUTRO(S), INTIMOU os Executados/Agravantes
para cumprirem a sentença, no prazo de 15 dias; e, não havendo o pagamento voluntário, que seja acrescida multa de 10%, além de honorários advocatícios de 10%, ambos sobre o valor da execução.

Em síntese, após demonstrarem o cabimento e a tempestividade, os Agravantes alegam que “(...) Os Agravantes propuseram Embargos à Execução para se defenderem no processo de execução nº [número do processo] em trâmite perante o mesmo Juízo a quo. Nessa defesa, alegaram nulidade do título exequendo, prescrição, e incoerência na correção do valor exigido, incluindo juros abusivos e não pactuados. A demanda foi recebida sem efeito suspensivo. Os Agravados apresentaram contestação, defendendo a legitimidade da execução e a validade do título. Os Agravantes, então, requereram o julgamento antecipado da lide, reiterando a prescrição do título. O Juízo, após ouvir os Agravados, proferiu sentença julgando improcedentes os Embargos à Execução, mantendo o título exequendo e condenando os Agravantes ao pagamento de honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa devido à concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Insatisfeitos, os Agravantes apelaram ao E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, reafirmando a prescrição do título e a necessidade de manutenção da justiça gratuita. O Tribunal negou provimento ao recurso, mas confirmou o benefício da justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais. O trânsito em julgado ocorreu em 22 de fevereiro de 2022”.

Destacam que “(...) Apesar disso, os Agravados requereram o cumprimento de sentença, alegando mudança nas condições financeiras dos Agravantes, sem, contudo, fornecer prova cabal. O Juízo a quo acolheu o pedido, deferindo o prosseguimento do cumprimento de sentença. Diante disso, os Agravantes, agora recorrendo, sustentam que a decisão merece ser reformada, uma vez que não houve demonstração de mudança significativa em sua situação financeira, e que o patrimônio mencionado pelos Agravados está vinculado a processos de inventário, em condições jurídicas precárias”.

Argumentam que houve a revogação da justiça gratuita, determinando-se o pagamento da quantia exigida pela parte Agravada; mas que é necessária a reforma, pois caso não haja a revogação da decisão, o sustento dos Agravantes e de sua família ficará em risco, de modo que requerem seja deferido o efeito suspensivo neste recurso.

Defendem que não houve alteração da situação econômica dos Agravantes; que “(...) as condições financeiras dos Agravantes permanecem as mesmas que justificaram a concessão do benefício, com o agravante de que suas despesas com saúde e sustento aumentaram, o que reforça ainda mais a necessidade de manter a suspensão da exigibilidade das verbas”; que “(...) Os Agravantes continuam a preencher os requisitos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, não havendo qualquer prova concreta que demonstre a alteração de suas condições financeiras”.

Salientam que “(...) os imóveis localizados na Avenida Carmindo de Campos e em Nossa Senhora da Guia já existiam no momento da concessão do benefício da justiça gratuita. Portanto, as condições econômicas dos Agravantes não mudaram desde aquela época, não havendo justificativa para o levantamento da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais”.

Destacam que os imóveis mencionados encontram-se em situação precária; e, ainda, que “(...) O imóvel adjudicado ainda sequer foi registrado em nome do Agravante Alvantino, o que impossibilita sua plena utilização ou disposição. Além disso, o inventário mencionado pelos Agravados, destacando um suposto direito sobre um imóvel encontra-se sub judice, uma vez que o inventário sequer transitou em julgado, não podendo, portanto, ser considerado como ativo livremente disponível para satisfazer a execução. Ademais, é crucial destacar que esses imóveis não representaram nenhum esforço econômico por parte dos Agravantes, uma que NÃO foram adquiridos, possuem uma relação jurídica com sucessão familiar que sequer encontra-se resolvida, além de não gozarem de qualquer liquidez. Não houve, portanto, aumento da capacidade econômica dos Agravantes que justificasse a revogação da justiça gratuita ou o levantamento da suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais”.

Ressaltam a situação de saúde e financeira dos Agravantes, mencionando que eles necessitam de proteção jurídica, e por isso deve ser mantida a decisão que concedeu a eles a gratuidade da justiça.

Apontam que a decisão afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e da assistência judiciária, bem como ao princípio do livre acesso à justiça e à gratuidade em si.

Requerem “(...) SEJA ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para que seja determinada a suspensão da decisão proferida de i.d. 164834267 dos autos da Ação de Cumprimento de Sentença que se encontra em trâmite sob nº 0014822-17.2014.8.11.0003, para desobrigar o executado de pagar a quantia exigida no prazo nela estabelecido enquanto tramita o presente feito, expedindo-se, assim, o necessário para o MM Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT. No mérito, pedem o provimento do agravo, confirmando-se o deferimento liminar requerido, a fim de manter a justiça gratuita em favor dos Agravantes e extinguir o feito em face da gratuidade de justiça concedida.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, os Agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

O Agravante traz informação de existência de “Fato Novo” – concessão de aposentadoria por invalidez em seu favor reforça o pedido formulado no agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos autos de
Embargos à Execução n. 0014822-17.2014.8.11.0003, 762805
, manejados manejado por
JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA e OUTRO(S),
em face de
ANTONIO JOSÉ DE GERALDINO E OUTRO(S)
,
INTIMOU os Executados/Agravantes
para cumprirem a sentença, no prazo de 15 dias; e, não havendo o pagamento voluntário, que seja acrescida multa de 10%, além de honorários advocatícios de 10%, ambos sobre o valor da execução.

Direto ao ponto.

Há que ser mantida a decisão interlocutória combatida.

É que as alegações recursais (de enfermidade e estado de saúde) não são suficientes para o deferimento da justiça gratuita.

Portanto, não há qualquer ilegalidade na decisão que determinou o pagamento do valor devido pelos executados/agravantes, mostrando-se totalmente viável o cumprimento de sentença, recaindo-se os ônus em face dos devedores.

Ademais, há bloqueio nos autos num total de R$ 62.293,43 (sessenta e dois mil e duzentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos), de modo que não há falar em impossibilidade econômica/financeira dos executados.

Também há nos autos Carta de Adjudicação de imóvel – expedida pelo Juízo de Dom Aquino/MT, fazendo constar que o nome do Sr. ALVANTINO JOSÉ GERALDINO, deverá constar no imóvel (área de terras com 32,9124 hectares; área de terras com 41,8686 hectares, perfazendo área total de 74,7810 hectares, todas com suas devidas matrículas especificadas).

Assim, frise-se, não há como acolher o pleito de mérito deste agravo.

Caberia à parte Agravante, no caso, conforme determina a Constituição Federal (INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º
),
demonstrar o seu estado de hipossuficiência, todavia não o fez.

Ressalte-se que o fato do Agravante ter sido aposentado por invalidez não possui o condão de alterar a fundamentação já colacionada neste feito, pois o benefício não induz, necessariamente, ao deferimento do pedido de justiça gratuita, de modo que o alegado fato novo não possui o condão de qualificar o pensionista como hipossuficiente, ao menos dentro do contexto destes autos.

Nesse sentido:

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025